Tribunal: TJES
Processo: 0000117-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000117-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS VINICIUS SERRA GOSS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000117-51.2022.8.08.0024

APELANTE: LUCAS VINICIUS SERRA GOSS

Advogado do(a) APELANTE: CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - ES23139-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. As figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. As munições foram apreendidas
dentro
da mochila do recorrente, em lugar seguro, não se podendo presumir que eram utilizadas como forma de intimidação para viabilizar o tráfico de drogas, razão pela qual deve ser afastada a tese de reconhecimento das munições como causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

5.
In casu,
levando-se em consideração as circunstâncias da apreensão, com troca de tiros com policiais militares, bem como pela apreensão de munições e vultosa quantia de dinheiro, resta como justa e proporcional a redução da pena em apenas 1/6, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

6.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000117-51.2022.8.08.0024

APELANTE: LUCAS VINICIUS SERRA GOSS

Advogado do(a) APELANTE: CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - ES23139-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

LUCAS VINÍCIUS SERRA GOSS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6229898 (DOC 00001175120228080024 VOL 2.pdf. pp. 283/305), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa apresenta suas razões recursais (ID 7824015), pugnando pela absolvição, afirmando que não há provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação de fração redutora mais benéfica quanto ao tráfico privilegiado.

Contrarrazões (ID 7899771) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7926043) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Devidamente processado, o apelante foi condenado prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 07 de janeiro de 2022, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Escadaria Alcides Farias Santos, Bairro Forte São João, Município de Vitória/ES, Policiais Militares lograram êxito em apreender em poder do apelante LUCAS VINÍCIUS SERRA GOSS, 21 (vinte e uma) buchas de maconha, 20 (vinte) pinos plásticos de cocaína, 65 (sessenta e cinco) pedras de crack, 13 (treze) munições de calibre .380 intactas, bem como a quantia de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) em espécie. Com o corréu EMANOEL ALVES DOS SANTOS foram apreendidas, 1 (uma) arma de fogo, tipo pistola, modelo PT 809, marca Taurus, calibre 9mm, numeração de série raspada, com 01 (um) carregador devidamente abastecido com 7 (sete) munições intactas do mesmo calibre, bem como 1 (um) aparelho celular da marca Motorola.

Consta da inicial acusatória que, no dia dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do Bairro Forte São João, Município de Vitória/ES, quando, ao acessarem a Escadaria Alcides Farias Santos, se dividiram em duas equipes para realizar um cerco no local, que é conhecido pela intensa movimentação do tráfico de entorpecentes.

Em um determinado momento, os Policiais Militares avistaram um grupo de indivíduos portando rádios comunicadores, bolsas e armas de fogo de forma ostensiva, dentre eles o apelante LUCAS e o corréu EMANOEL, sendo que todos os indivíduos, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga em direção à Escadaria Três Marias, local onde foram surpreendidos pela outra parte da equipe policial que realizava o cerco no local.

Ao se verem encurralados, os indivíduos não identificados efetuaram disparos de armas de fogo em direção aos Policiais Militares que, para repelirem a injusta agressão, também efetuaram disparos, sendo que, durante o confronto, parte dos criminosos conseguiu se evadir, tendo os policiais militares logrado êxito em efetuar a abordagem apenas do apelante LUCAS e do corréu EMANOEL. Ao ser realizada revista pessoal nos autos, foram apreendidos os materiais descritos.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00001175120228080024 VOL 2.pdf. pp. 283/305) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00001175120228080024 VOL 2.pdf. pp. 219/221) e Laudo Pericial de Arma de Fogo (DOC 00001175120228080024 VOL 2.pdf. pp. 93/117).

A Defesa alega ausência de provas suficiente para a condenação do recorrente quanto ao delito de tráfico de drogas.

Contudo, analisando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, em especial os depoimentos colhidos na esfera judicial, entendo que há elementos suficientes para comprovar a prática dos ilícitos.

O Policial Militar Maruzan Pereira Campos, em depoimento prestado na Audiência de Instrução e Julgamento (mídia anexa), relata que os Policiais Ronniery Peruggia e Leonardo Nascimento foram os primeiros a encontrar o grupo de indivíduos, tendo iniciado o tiroteio. Conta que visualizou os primeiros indivíduos, três no total, sendo que eles estavam com arma em punho, atirando para trás e ao ser visto pelos indivíduos, estes efetuaram disparos contra a testemunha, que revidou. O Policial Militar afirmou, ainda, que um desses três indivíduos estava com uma mochila muito grande nas costas e que estes se esconderam embaixo de uma laje, conseguindo fugir em seguida. Narra, ainda, que o apelante foi abordado mais abaixo, pelos policiais militares Peruggia e Leonardo, com os quais encontraram drogas, munições e dinheiro, dentro da mochila que portava.

Com depoimento em harmonia, o Policial Militar Ronniery Peruggia afirmou que o local narrado na denúncia é de intenso tráfico de drogas, e que, quando o grupo de indivíduos visualizou a guarnição, começaram a correr e a atirar. Narrou que o apelante Lucas veio no sentido oposto da guarnição, sendo abordado por ele. Na revista constatou-se que o recorrente portava uma bolsa que continha material ilícito. O Policial Militar declarou, ainda, que, quando encerrou os disparos, deixou Lucas sob os cuidados do policial Leonardo e seguiu subindo a escadaria.

O Policial Militar Leonardo Fernandes Nascimento, por sua vez, ouvido em juízo, afirmou que iniciaram a incursão no local e, ao passarem por um comércio se depararam com um grupo de indivíduos que, ao notarem a presença dos policiais, evadiram-se do local.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos

policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

De modo diverso, o apelante relatou em juízo que estava a caminho da padaria, quando começou o tiroteio. Afirma que não tinha nada em seu poder e que não sabe o motivo pelo qual é incriminado.

Deste modo, diante da palavra dos Policiais Militares, bem como pela apreensão de grande variedade de entorpecentes, munições e dinheiro apreendidos, resta claro que o recorrente e o corréu estavam no local realizando o tráfico de drogas.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Portanto, as circunstâncias do fato indicam que os recorrentes
realizava
m

o transporte de entorpecentes
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

No mesmo sentido, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), esclareço que foram apreendidas
dentro
da mochila do apelante 13 (treze) munições calibre .380, havendo o relato específico do Policial Militar Maruzan Pereira Campos de que visualizou o recorrente portando a mochila.

Saliento que as munições foram apreendidas
dentro
da mochila do recorrente, em lugar seguro, não se podendo presumir que eram utilizadas como forma de intimidação para viabilizar o tráfico de drogas, razão pela qual deve ser afastada a tese de reconhecimento das munições como causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

A defesa pugna, ainda, pelo emprego de fração redutora mais benéfica, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em análise à dosimetria da pena, observo que o juízo de primeiro grau reconheceu a primariedade do réu, aplicando o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena em 1/6.

Nesse sentido, levando-se em consideração as circunstâncias da apreensão, com troca de tiros com policiais militares, bem como pela apreensão de munições e vultosa quantia de dinheiro na mochila do recorrente, entendo como justa e proporcional a redução da pena em apenas 1/6.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)